Tribunal: CARF
Processo: 16561.720030/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720030/2017-77
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-006.336 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LBR - LACTEOS BRASIL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO.
FUNDAMENTO
ECONÔMICO
DO
ÁGIO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO QUE SERVIU DE
FUNDAMENTO ECONÔMICO PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO.
Cabem embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para suprir decisão
que deixou de apreciar alegação de extemporaneidade de laudo de avaliação
que fundamentou economicamente a amortização fiscal de ágio.
Considera-se contemporâneo à operação o laudo de avaliação escriturado em
até 13 meses após o evento societário do qual resultou o aproveitamento fiscal
do ágio, conforme determinação do § 3odo art. 20 da Lei 12.973/2014. Antes
de sua vigência, sequer existia comando normativo que objetivamente
obrigasse os contribuintes a confeccioná-lo, bastando anotação de seu
desdobramento da contabilidade para possível análise do Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720030/2017-77
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720030/2017-77

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração manejados pela Fazenda Nacional
manejados pela Fazenda Nacional em face do acórdão no 1201-005.622 – 1a Seção de Julgamento /
2a Câmara / 1a Turma Ordinária, julgado em 20 de outubro de 2022, por meio do qual este Colegiado
julgou Recurso Voluntário que controvertia a amortização fiscal do ágio, conforme a seguinte ementa
(fls. 1102 e seguintes):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2012
O ÓRGÃO JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA DE
TODOS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos argumentos suscitados
pela parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e fundamentar sua decisão.
O inconformismo com o resultado do acórdão, contrário aos interesses da recorrente, não
significa haver falta de motivação ou cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl no
Mandado de Segurança no 21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira Seção, DJE
15.06.2018).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2012
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A Lei 9.532/97 permite ao contribuinte adquirir participações societárias mediante a
interposição de empresas veículo, assegurando-lhe a amortização fiscal do ágio, inexistindo
razões para demonizar sua utilização. A opção pela realização de investimentos societários
mediante a interposição de empresa veículo necessária ou útil à estratégia de negócios do
contribuinte não representa, por si só, infração à lei, com ou sem os reflexos tributários
decorrentes da amortização do ágio. Defenestrar a opção do contribuinte à realização de ato
jurídico que a lei assegura efeitos lícitos próprios, de natureza tributária ou não, baseado na
premissa de artificialidade ou de inexistência de propósito ou vício de intensão, desborda
no desestímulo à realização de ato que a própria legislação assegura ser praticado. Buscar o
ágio não é ilícito, salvo nos casos de demonstração de simulação ou outro tipo de patologia
intencional que justifique a desconstituição do ato em si.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela administração
tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a proteção à legalidade e à
boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a administração tributária a valer-se de
instrumentos antijurídicos para pretender alcançar fatos econômicos não relacionados com
o contribuinte, atribuindo-lhe a pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de direito,
artificialidade de condutas ou falta de propósito.
DEVER
LEGAL
DE
PAGAR
(LICITAMENTE)
TRIBUTOS.
DEVER
DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO LÍCITO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE
DIREITO, ARTIFICIALIDADE DE FORMAS, FRAUDE, DOLO, CONLUIO OU
QUALQUER PATOLOGIA DO ATO JURÍDICO PRATICADO.
Nas circunstâncias em que, licitamente, o contribuinte realizar ato jurídico que importe em
economia tributária válida, sem mácula ou vício previsto no ordenamento jurídico, ou seja,
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720030/2017-77

sem patologia de forma, de vontade, de intenção ou ocultação, torna-se ilegítima a autuação
que dele decorra, inexistindo dever fundamental de pagar ilicitamente tributos.
A inexistência norma jurídica específica que discipline a desconstituição de negócios
jurídicos válidos não autoriza a administração tributária a se valer de critérios gerais,
claramente subjetivos, para atribuir a pecha de planejamento tributário abusivo ao exercício
regular de direitos de cunho empresarial e societário, de forma que a norma geral antielisiva
do art. 116 do CTN possui mero comando autorizador do exercício secundário de
competência legislativa ordinária.
Admite-se combate ao abuso, à fraude, à simulação, ao dolo e ao conluio, não sob o prisma
da norma geral antielisiva, mas pela prática de ato antijurídico a que o ordenamento jurídico
preveja tipo infracional específico.
A Fazenda Nacional fundamenta a oposição dos embargos em alegada omissão do
julgado no que pertine ao fundamento econômico do ágio, ao argumento de que o Colegiado não
teria se pronunciado sob o fato do laudo de avaliação da empresa adquirida ter sido elaborado
dois meses após a transação que originou o seu aproveitamento.
Alega a embargante que, no caso em análise, a autoridade fiscal aponta
argumento autônomo, referente ao Laudo de avaliação da empresa Laticínio Morrinho,
demonstrando que o referido laudo foi elaborado em 25/06/2008, quase dois meses após sua
aquisição por Caravelas, em 14/04/2008. Com isso, afirma que sendo o laudo de avaliação
posterior à incorporação, não poderia o mesmo corroborar a justificativa do fundamento que foi
indicado para se pagar o sobrepreço. Sobre esta acusação, a e. 1a Turma não se manifestou,
constatando-se a existência de omissão do julgado.
A Presidência desta Turma Ordinária admitiu os embargos em despacho de
admissibilidade de fls. 1160/1163, tendo o feito retornado a esta Relatoria, para suprir a omissão
apontada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade para conhecê-lo.
A omissão apontada pela Embargante consiste na falta de manifestação da turma
de julgamento acerca do momento em que laudo econômico, que serviu de prova do fundamento
econômico do ágio, foi apresentado, no caso, dois meses após os atos societários já apreciados
como válidos pelo Colegiado.
Importante destacar que, na ocasião, o Conselheiro Relator apresentara voto no
sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário, por entender que a existência de interposta
empresa veículo, a qual adquiriu participação societária com ágio e posteriormente veio a ser
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720030/2017-77

adquirida pela investida (incorporação às avessas), não permitiria amortizá-lo, conforme razões
apontadas em seu voto.
Os pontos nevrálgicos de julgamentos circundavam a “tese da empresa veículo”,
com alegações relacionadas à falta de propósito negocial e planejamento tributário abusivo,
questões que foram superadas pela turma de julgamento para dar provimento ao Recurso
Voluntário. Na ocasião, fui designado Redator para o acórdão ora embargado.
A Fazenda Nacional fundamenta os embargos por considerar que a formalização
do Laudo de Avaliação, feito dois meses após a aquisição da empresa Laticínio Morrinhos, foi
relevante na análise e que haveria omissão do julgado.
Com efeito, essa matéria nunca foi questionada nem foi relevante ao próprio
lançamento, sequer apreciada pela decisão da DRJ, porém, a matéria foi citada pelo Conselheiro
Relator em seu voto vencido, razão pela qual deve ser aclarada, a fim de viabilizar o direito de
defesa da parte.
A Embargante alega que, segundo a fiscalização, não há laudo econômico que
demonstre o fundamento econômico da “mais valia” paga, porquanto o laudo foi elaborado em
momento posterior à incorporação. Assim, se não há laudo prévio que ateste o fundamento
econômico do ágio pago com base na rentabilidade futura, conclui-se que o ágio não é
dedutível nos termos legais, ante a ausência de laudo prévio que ateste o seu fundamento
econômico na rentabilidade futura do investimento que lhe deu origem (grifou-se).
Importa registrar o TVF não faz menção de que a confecção do laudo nos dois
meses que seguiram a transação societária tenha sido fato determinante para desqualificá-lo. O
que a administração tributária contestou foi a interposição de empresa veículo, que considerou
artificial, sem propósito negocial, para justificar o aproveitamento do benefício tributário por
meio de pretenso subterfúgio – tanto que qualificou a multa de ofício –, mas não há controvérsia
de que o laudo seja inservível por qualquer razão.
Observe-se a conclusão do TVF, que bem define a razão central do lançamento
(fls. 859, grifou-se):
3.2.8 CONCLUSÃO
Vê-se que as operações de aquisição aqui analisadas não se enquadram na hipótese fática
legal pretendida pelo legislador, pois este pretendia estimular aquisições societárias reais
em que de fato houvesse o pagamento da “mais valia” e que houvesse a “confusão
patrimonial” entre adquirente e adquirida.
O que foi demonstrado documentalmente pelo Contribuinte, foi somente o reflexo
contábil de uma situação fática inexistente. A reorganização societária, para ser legítima,
deve decorrer de atos efetivamente existentes, e não apenas artificial e formalmente
revelados em documentação ou na escrituração mercantil ou fiscal. Essa análise não há que
ser feita para cada negócio isoladamente, mas em relação ao conjunto de negócios
encadeados, como um todo. Não há dúvidas de que uma nova e formal empresa foi
criada. Porém, tal empresa nada mais foi do que uma invenção para dar aparência de
uma holding (CARAVELAS), que não funcionava de fato, tendo como finalidade
única a redução de tributos. A nova empresa foi criada sem nenhum outro propósito.
Quando tal função foi exercida, a empresa, obviamente, deixou de existir.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720030/2017-77

Conclui-se, portanto, que a empresa reduziu irregularmente seu lucro real e sua base de
cálculo da CSLL, pois não fazia jus ao benefício fiscal previsto no art. 386 do RIR/99.
Essa matéria foi plenamente apreciada pelo Colegiado. Todas as controvérsias afetas
aos temas centrais, notadamente a interposição de empresa veículo, dedutibilidade do ágio
incorporação às avessas, planejamento tributário abusivo, ausência de propósito negocial e simulação
foram apreciadas pela turma de julgamento.
Observe-se, ainda, que a decisão de 1a instância igualmente não aponta nenhuma
controvérsia sobre o momento de lavratura do Laudo de Avaliação e sua relevância para decidir
sobre o lançamento. Importa transcrever a íntegra da ementa e o voto de mérito do Relator1, para
identificar todos os pontos que posteriormente foram objeto de recurso, a saber:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
SIMULAÇÃO. EMPRESA VEÍCULO COM PROPÓSITO ÚNICO DE REDUÇÃO
DE
TRIBUTOS.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
EFEITOS
TRIBUTÁRIOS.
MANUTENÇÃO DE GLOSA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. Evidenciado a
interposição de “empresa veículo”, cujo único propósito seja a redução no recolhimento de
tributos, correto desconsiderar os efeitos tributários pretendidos com o uso de tal artifício.
Irrelevante se a economia tributária obtida se materializa no próprio exercício do uso
indevido da dedução da despesa de amortização do ágio. O acúmulo de estoque de
resultados negativos implica potencial redução no pagamento de tributos nos exercícios
seguintes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. CABIMENTO NO CASO DE REDUÇÃO DE PREJUÍZO
FISCAL OU DE BASE NEGATIVA DA CSLL. Mesmo em situações nas quais a
infração à legislação tributária não resulte em exigência de crédito tributário, o Auto de
Infração é o instrumento adequado para, em cada caso, retificar os efeitos da conduta
infratora. No caso em tela, cabe, sim, o uso de Auto de Infração para alterar a apuração do
saldo de prejuízos acumulados de exercícios anteriores.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Aplica-se à tributação da CSLL solução dada ao
lançamento principal em face da estreita relação de causa e efeito. Portanto, o decidido para
o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo
fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe
recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
(...)
ANÁLISE DE MÉRITO

1 Excluídas apenas as questões preliminares, que não se relacionam ao presente debate e não precisam ser
transcritas.

Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720030/2017-77

21. A questão dos limites legalmente permitidos para as ações empresariais que resultem,
principalmente (quando não exclusivamente ), em economia tributária não é nova e está
longe de se tornar pacífica nos tribunais administrativos ou mesmo entre os estudiosos do
tema. Estabelecidas as posições extremas – tudo sendo permitido desde que cumpridas as
formalidades legais, e seus oposto: a vedação a qualquer arranjo que reduza o recolhimento
de tributos –, são inúmeros os posicionamentos intermediários que somente se revelam nos
casos concretos. Vejamos então o imbróglio que se nos apresenta.
22. O núcleo da controvérsia são as circunstância do uso e posterior extinção da pessoa
jurídica nominada Caravelas Empreendimentos e Participações SA (CARAVELAS) pela
Monticiano Participações S/A (MONTICIANO) na aquisição da LBR Lacteos Brasil S/A
(Impugnante). O Impugnante sustenta que o propósito econômico para a criação da
CARAVELAS seria “ampliar, aperfeiçoar e dar mais eficiência às operações relacionadas
ao mercado de lácteos no Brasil” (e-fl. 922). Já do ponto de vista da Autoridade Fiscal, a
criação da CARAVELAS “nada mais foi do que uma invenção para dar aparência de uma
holding (CARAVELAS), que não funcionava de fato, tendo como finalidade única a
redução de tributos (e-fl. 859).
Limites para o Planejamento Tributário
23. Antes de prosseguir na análise do caso, é importante ressaltar que a Autoridade Fiscal
não levantou óbices quanto à concretude ou realidade econômico-financeira do ágio em si.
A “artificialidade” denunciada pelo agente autuante se refere ao processo pelo qual o valor
pago a título de ágio foi transferido para o Impugnante, possibilitando, assim, a sua
dedutibilidade para fins de apuração do IRPJ e da CSLL. Em outras palavras, questiona-se
o uso de empresa-veículo para “transportar” o ágio. Portanto, a questão quanto à
substancialidade do ágio deve ser deixada à margem, importando aqui somente a questão da
possibilidade jurídica de sua transferência para o patrimônio do Impugnante conforme
levado a cabo pelo Contribuinte.
23.1 Outra divergência relevante que se infere dos autos é quanto aos limites aceitáveis
para, respeitadas as formalidades legais, estruturar operações que objetivem unicamente a
economia fiscal. Compreensivelmente, o Impugnante se alia à visão mais liberal de que –
ainda que não seja o seu caso – os contribuintes possam ter ampla liberdade para levar à
cabo operações não vedadas pela legislação para reduzir seu custo fiscal. A Autoridade
Fiscal – assim como esse Relator – não compartilha desse entendimento.
Uso de Empresa Veículo
24. Volta-se, pois, à questão de se decidir pelas duas versões quanto ao real propósito que
motivou o uso da CARAVELAS. Na impossibilidade de sondar-se objetivamente o
conteúdo da vontade que motivou o uso da citada empresa na operação, o convencimento
quanto a uma ou outra versão se dá de forma indireta, ponderando os fatos e as narrativas
que a eles se vinculam.
24.1 Ora, inegável que a Autoridade Fiscal conseguiu reunir vários indícios que apontam
como verossímil que a CARAVELAS tenha sido criada no contexto de uma operação
maior (operações sequenciais). O resultado pretendido seria configurar aquela situação
prevista na legislação tributária, pela qual, havendo confusão patrimonial entre investida e
investidora, o ágio se tornaria dedutível pela empresa remanescente à taxa de 1/60 mês.
Também é certo, como sustenta o Impugnante, que cada operação isoladamente foi
realizada de forma transparente e sem infração direta a algum dispositivo legal específico.
24.2 Ocorre que, findo o processo de reestruturação societária – com a incorporação reversa
da investidora (CARAVELAS) pela investida (LBR LACTEOS) – o único resultado
econômico (a par da aquisição da LBR LACTEOS pela MONTICIANO) foi a
internalização de um ágio pertencente à sua controladora (empresa veículo), com a
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720030/2017-77

possibilidade de dedução ao longo de 5 anos. No mundo dos fatos econômicos esse foi o
fenômeno relevante que resultou da curta existência da CARAVELAS.
24.3 Não que a narrativa apresentada pelo Impugnante careça de sentido lógico ou
econômico. Porém, não há como ignorar as evidências apresentadas pela Autoridade Fiscal,
que vão desde sua constituição, originada de uma “empresa de prateleira” (e-fl. 841),
passando pela existência meramente formal (e-fl. 846), laudo de avaliação posterior à
incorporação (e-fl. 847), investimento único e exclusivo na LBR LACTEOS (e-fl. 848).
Somando-se a isso a relevância econômica dos valores que tornaram-se dedutíveis
unicamente em razão da forma como foi a operação foi arquitetada, configura-se um
cenário tal que leva este Relator a compartilhar com a Autoridade Fiscal o entendimento de
que houve, sim, um planejamento tributário abusivo.
Base Legal
25. Aqui vale algumas considerações sobre a possibilidade de a Autoridade Fiscal, frente a
uma conduta que se lhe apresente como simulatória (sem infração direta à lei), efetuar o
lançamento de ofício, desconsiderando os efeitos tributários subjacentes ao negócio
simulado. Embora muito se argumente sobre a falta de previsão legal para um lançamento
nessas circunstância devido à falta de regulamentação do parágrafo único do art. 116 do
Código Tributário Nacional – argumento também apontado pelo Impugnante – entendo não
ser esse o entendimento correto.
25.1 Devidamente caracterizada a situação de simulação, o Código Tributário Nacional, em
seu art. 149, VII, já autoriza o lançamento de ofício nos seguintes termos (destaque do
Relator):
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
...
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
...
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
25.2 Ainda que não se trate, no presente caso, precisamente de um lançamento (não se
constituiu nenhum crédito tributário), entendo que a norma é aplicável. Ou seja, ainda que
sem a força prevista no § único do art. 116 para desconsiderar o negócio jurídico – o qual
segue produzindo efeitos entre as partes e frente a terceiros –, o CTN explicitamente
autoriza que se negue os efeitos tributários do ato simulado, recompondo-se, por Auto de
Infração, a situação tributária imunizada dos efeitos do ato simulado.
Não existência de Tributo a Pagar
26. A alegação do Impugnante de que, não tendo havido redução de tributo no período, não
haveria que se cogitar em planejamento tributário não se sustenta. Isso porque,
planejamento tributário não se limita a situações em que o artifício arquitetado se traduz em
redução no pagamento de tributos no próprio período-base ou exercício. Há casos em que
sequer há redução de tributo, limitando-se a uma postergação do pagamento, com obtenção
de vantagem com o custo de oportunidade do recurso não recolhido tempestivamente.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720030/2017-77

26.1 No caso em tela, embora a dedução da amortização de ágio não tenha refletido em
redução no pagamento de tributos – pois a base de cálculo já se mostrava negativa mesmo
antes dessa dedução – houve aumento no estoque de prejuízo de períodos anteriores. Ora,
esse estoque tem o potencial de se refletir em redução no pagamento de tributo nos períodos
subsequentes, o que aporta rationale econômica ao planejamento.
27. Em razão do exposto, entendo que as circunstâncias fáticas apresentadas pela
Autoridade Fiscal caracterizam o uso indevido das deduções a título de amortização de
ágio, sendo corretas, pois, as glosas realizadas de ofício. Improcedentes, portanto, as
alegações do Impugnante.
Multa Qualificada e Juros sobre Multa de Ofício
28. A Autoridade Fiscal – a despeito de não haver tributo a ser recolhido em virtude da
infração – lavrou o Auto de Infração com a indicação de multa de ofício qualificada de
150%, apresentando suas razões para tal qualificação. O Impugnante, por seu turno, expõe
suas contra-razões no sentido de não se ter verificado conduta que se coadune com as
hipóteses legais de aplicação da multa qualificada. Entretanto, como se mostrará a seguir, a
questão da multa qualificada mostra-se irrelevante na situação em exame.
28.1 Ora, nos termos da legislação aplicável, a multa é calculada “sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição” (art. 43, I, Lei no 9.430/1996). Considerando que as
glosas de despesas de amortização de ágio promovidas pelo agente autuante tiveram apenas
o efeito de reduzir as bases negativas do IRPJ e da CSLL – sem reverter o prejuízo em
resultado tributável – não há que se falar em “totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição”. O efeito real da autuação foi o de diminuir o montante que o Contribuinte
poderia utilizar nos exercícios seguintes para – observados os limites legais – reduzir
futuras bases imponíveis (lucro real ou base de cálculo da CSLL). Inexistindo tributo não
pago ou pago a menor, inexiste base de cálculo para aplicação da multa qualificada.
Portanto, inexiste efeito quantitativo que se traduziria em uma penalidade pecuniária mais
gravosa para o Contribuinte.
28.2. Portanto, por ser matéria estranha ao litígio, deixo de apreciar as argumentações de
ambas as partes em relação à aplicação de multa de ofício qualificada nos termos do § 1o do
art. 43, Lei no 9.430/1996.
28.3. Pela mesma razão, deixo de apreciar as teses aportadas pelo Impugnante contra a
incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício. Não havendo multa de ofício, não há
que se falar – no caso concreto – em incidência de juros.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, encaminho meu Voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo-se
os efeitos do Auto de Infração.
Observa-se que o que se definiu como núcleo da controvérsia são as
circunstâncias do uso e posterior extinção da pessoa jurídica nominada Caravelas
Empreendimentos e Participações SA (CARAVELAS) pela Monticiano Participações S/A
(MONTICIANO) na aquisição da LBR Lacteos Brasil S/A (Impugnante). O Impugnante
sustenta que o propósito econômico para a criação da CARAVELAS seria “ampliar,
aperfeiçoar e dar mais eficiência às operações relacionadas ao mercado de lácteos no Brasil”
(e-fl. 922). Já do ponto de vista da Autoridade Fiscal, a criação da CARAVELAS “nada mais
foi do que uma invenção para dar aparência de uma holding (CARAVELAS), que não
funcionava de fato, tendo como finalidade única a redução de tributos (e-fl. 859).
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720030/2017-77

O ponto central sempre foi a alegada artificialidade da empresa veículo, como a
decisão da DRJ deixa claro, ao consignar que, antes de prosseguir na análise do caso, é
importante ressaltar que a Autoridade Fiscal não levantou óbices quanto à concretude ou
realidade econômico-financeira do ágio em si. A “artificialidade” denunciada pelo agente
autuante se refere ao processo pelo qual o valor pago a título de ágio foi transferido para o
Impugnante, possibilitando, assim, a sua dedutibilidade para fins de apuração do IRPJ e da
CSLL. Em outras palavras, questiona-se o uso de empresa-veículo para “transportar” o ágio.
Portanto, a questão quanto à substancialidade do ágio deve ser deixada à margem,
importando aqui somente a questão da possibilidade jurídica de sua transferência para o
patrimônio do Impugnante conforme levado a cabo pelo Contribuinte.
A alegação de que o laudo de avaliação foi posterior não foi fundamento para o
lançamento, mas apenas um obter dictum que levou o agente autuante a consideração a operação
simulada, fato esse analisado e afastado por este Colegiado.
A ausência de concomitância do laudo econômico não levou a administração
tributária a considerar o ágio indedutível, ante a ausência de laudo prévio que ateste o seu
fundamento econômico na rentabilidade futura do investimento que lhe deu origem.
Em verdade, o que o Fisco defendeu no TVF foi a completa imprestabilidade de
todas as operações societárias – e o laudo é só um dos elementos que circundam a alegada
artificialidade que as teria gerado –, em razão de planejamento tributário abusivo tendente a
obter o benefício fiscal em apreço.
Não obstante, considerando a necessidade de aclarar o posicionamento deste
colegiado, deve-se fazer o registro de que o laudo foi produzido dois meses após o evento
societário do qual resultou o aproveitamento fiscal do ágio. Os fatos são anteriores à vigência da
Lei 12.973/2014, em que inexistia comando normativo que objetivamente obrigasse os
contribuintes a confeccionarem Laudo de Avaliação do negócio adquirido com ágio, mas, tão
somente, seu desdobramento da contabilidade para possível análise do Fisco, conforme previa o
Decreto-lei 1.598/77:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos
líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação adquirida, e o
valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o
custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam os
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720030/2017-77

incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 1o Os valores de que tratam os incisos I a III do caput serão registrados em
subcontas distintas. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico: (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior
ao custo registrado na sua contabilidade; (Revogado pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados
nos
exercícios
futuros; (Revogado
pela
Lei
no
12.973,
de
2014) (Vigência)
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. (Revogado pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá
ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração.
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado
por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal
do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da
aquisição da participação. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 4o - As normas deste Decreto-lei sobre investimentos em coligada ou controlada
avaliados pelo valor de patrimônio líquido aplicam-se às sociedades que, de acordo
com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tenham o dever legal de adotar esse
critério de avaliação, inclusive as sociedades de que a coligada ou controlada
participe, direta ou indiretamente, com investimento relevante, cuja avaliação
segundo o mesmo critério seja necessária para determinar o valor de patrimônio
líquido da coligada ou controlada. (Revogado pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
§ 5o A aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo valor do
patrimônio líquido exige o reconhecimento e a mensuração: (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
I - primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos a
valor justo; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - posteriormente, do ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho
proveniente
de
compra
vantajosa. (Incluído
pela
Lei
no
12.973,
de
2014) (Vigência)
§ 6o O ganho proveniente de compra vantajosa de que trata o § 5o, que corresponde
ao excesso do valor justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da
participação adquirida, em relação ao custo de aquisição do investimento, será
computado na determinação do lucro real no período de apuração da alienação ou
baixa do investimento. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo,
podendo estabelecer formas alternativas de registro e de apresentação do laudo
previsto no § 3o. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720030/2017-77

Observe-se que o § 3o do art. 20 sequer exigia a necessidade de laudo, apenas a
escrituração do registro da aquisição com ágio. Sua nova redação passou a determinar a prova do
ágio através de laudo de avaliação, que pode ser registro em até 13 meses da data do evento
societário.
Portanto, seja pela antiga redação do dispositivo, seja pela atual, não há nada que
enseje a conclusão de que a confecção do laudo de avaliação dois meses após aquisição da
participação que gerou a amortização do ágio seja ilegal ou ilegítima, até porque, como
demonstrado, nunca foi a causa do lançamento.
Sobre o tema, cite-se o acórdão no 9101-005.974 da 1a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
ÁGIO.
LAUDO
OU
DOCUMENTAÇÃO
DE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
ECONÔMICOS.
AVALIAÇÃO
DO
INVESTIMENTO.
EXPECTATIVA
DE
RENTABILIDADE
FUTURA.
REGISTRO
CONTÁBIL.
ANTERIORIDADE E SINCRONIA NÃO EXIGIDAS. NECESSIDADE APENAS DE
CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
Antes do advento da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, não existia dispositivo
legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da produção e
arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento econômico do ágio
registrado na contabilidade das empresas.
Porém, a redação original do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 já estabelecia que, na
ocasião da aquisição da participação, deveria se desdobrar o custo de aquisição em valor de
patrimônio líquido, na época da operação, e o ágio ou o deságio percebido na transação. A
isso soma-se a determinação do §3o do mesmo dispositivo, que impõe que o fundamento
econômico do ágio deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração, não restando dúvidas da exigência de contemporaneidade de
tal demonstração com a manobra de aquisição e seu correspondente gasto.
A figura da contemporaneidade (condição temporal daquilo ocorrido no mesmo período)
não guarda sinonímia ou se confunde com a da sincronia (condição temporal daquilo
ocorrido no exato mesmo instante) e, muito menos, com aquela da anterioridade (condição
temporal daquilo ocorrido em momento pretérito).
Tendo sido o Laudo de avaliação do investimento, que atesta a expectativa de rentabilidade
futura, concluído entre a data da assinatura do contrato (signing) e o efetivo pagamento pela
participação societária adquirida (closing), não pode tal documento ser rotulado de
intempestivo pela Fiscalização, sendo manifestamente contemporâneo em relação à
operação.
De qualquer forma, independentemente de se considerar o negócio realizado no momento
da assinatura do pacto ou da efetivação do pagamento, uma vez que o Laudo foi elaborado
no último dia do mês subsequente àquele da subscrição do Instrumento de aquisição pelas
partes (signing), está certa e evidente a sua contemporaneidade, dentro da praxe dos
lançamentos e registros contábeis e fiscais das transações. (Acórdão no 9101-005.974 –
CSRF / 1a Turma, Sessão de 08 de fevereiro de 2022)
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.336 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720030/2017-77

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para suprir a
omissão apontada e complementar a decisão anterior, a fim de afastar a alegada
extemporaneidade do laudo de avaliação que serviu de fundamento econômico à amortização
fiscal do ágio, dando-se provimento ao Recurso Voluntário juntamente com as demais razões
apresentadas no acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 1176
DF CARF MF
Original